Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-91.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 303, caput, e 305, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, insuficiência de provas e ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se há provas suficientes para a condenação, se a conduta praticada pelo réu é típica e se está demonstrado o elemento subjetivo do tipo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e do delito de evasão do local do acidente estão provadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pelo laudo pericial do veículo das vítimas e pela prova testemunhal, restando demonstrada a culpabilidade do acusado pelos danos e lesões causados às vítimas de acidente de trânsito, ao conduzir o veículo sem o necessário dever de cautela e ao fugir do local logo após o acidente.
4. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de dolo, pois a alegação de que o réu sofreu um surto no momento do acidente não encontra mínima guarida no caderno processual.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 303, caput, e 305, caput.